Tribunal: STF
Processo: Rcl 72690
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ATO ILÍCITO OCORRIDO ANTES DA TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do processo n. 0000230-17.2020.5.14.0005, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395.



    Alega o reclamante que trata-se de “demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “é impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso – admitido pelo próprio autor na inicial da ação originária – que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão reclamado, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi ementada nos seguintes termos (e-doc. 7):



    “FUNASA. AGENTE DE ENDEMIAS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A questão do reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para análise dos feitos em que se pleiteiam indenizações por danos morais e materiais decorrentes da exposição ao inseticida DDT, enfrentada por este E. Tribunal Regional em diversos julgados, tem sido objeto de reclamações constitucionais, a que cito, a título ilustrativo, as Reclamações n. 40.661-RO e n. 40.441-RO, de lavra dos Ministros Luiz Fux e Edson Fachin, julgadas em 18 de maio e 28 de maio do corrente ano, respectivamente, em cujas decisões monocráticas consignou-se o entendimento pela ausência de afronta ao decidido pelo STF na ADI n. 3395 e, assim manter a competência desta Especializada para julgar tais ações indenizatórias. Nessa toada, considerando que as decisões proferidas nas reclamações supracitadas, as quais guardam inequívoca semelhança com os presentes autos, pois trata da mesma controvérsia (ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de intoxicação por exposição ao inseticida DDT, ao tempo em que o vínculo era regido pela CLT - portanto, anterior à Lei n. 8112/1990 - , ajuizada em face da FUNASA), em melhor análise e debate em colegiado, retomo o entendimento dantes exposto e, assim, reconheço a competência da Justiça do Trabalho para exame do feito, haja vista envolver questões relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, na forma da Súmula 736 do STF. Recurso ordinário obreiro conhecido e provido.”. 



    Aduz que há “violação à autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido na ADI 3.395-MC/DF, apta a justificar o ajuizamento de reclamação constitucional. Repita-se: a Justiça Laboral se declarou competente para processar e julgar ação na qual se discute pretensão nascida na vigência de relação jurídico estatutária entre ente público e servidor” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão da condenação proferida no processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em que foi reconhecida a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação movida por servidor contra a FUNASA, que versa sobre verbas relativas à segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI n. 3.395.



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que pleiteia verbas relativas a saúde, higiene e segurança no trabalho, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”



    Destaco, de forma breve, que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum, contudo, esta Corte possui precedentes no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que envolva servidor e Poder Público, desde que se trate de questões trabalhistas relativas a período anterior à transmutação de regime. Veja-se:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 42826 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 3.2.2021 PUBLIC 4.2.2021)



    RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, esta Suprema Corte, em interpretação conforme, sem redução de texto, ao art. 114, inc. I, da Constituição da República, assentou a competência da Justiça comum para julgamento de demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária. 2. No caso concreto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação rescisória, extinta sem resolução do mérito por aplicação dos Temas RG nº 136 (RE nº 590.809/RS) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), uma vez que, ao tempo que prolatado o acórdão rescindendo, a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos. 3. No julgamento do Tema RG nº 928, assentou-se a “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”. No âmbito do Tema RG n° 136, definiu-se que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 4. A discussão retratada nos autos de origem, compreendida nos Temas RG nº 136 e nº 928, afasta, por si só, a estrita aderência entre o paradigma vinculante alegadamente violado (ADI nº 3.395/DF) e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte 5. Reclamação à qual se nega seguimento. (Rcl 64202, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13.08.2024 PUBLIC 14.08.2024, grifo nosso)



    No caso dos autos, a doença ocupacional alegada decorreu de labor em período anterior à transmudação do regime jurídico, como consta da decisão reclamada (e-doc. 7):



    “o caso dos autos versa sobre acometimento de doença ocupacional, no período em que o substituído, contratado pela antiga SUCAM, atuam FUNASA, no exercício de suas funções fez uso constante do pesticida DICLORO DIFENIL TRICOLOROETANO (DDT), entre os anos de 1980 a 1990, sem fornecimento de equipamentos de proteção adequados, em cujo período percebeu os reflexos da contaminação da exposição a tal ‘veneno’, sem, contudo, fornecimento de tratamento médico para amenizar problemas de saúde originados a partir da intoxicação, o que ensejou o pedido de indenização por dano moral e material daí decorrente, referindo-se, expressamente ao período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo. 



    (...)



    Com efeito, remanesce a competência desta Especializada para processar e julgar a presente demanda, porquanto a pretensão do recorrente refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, portanto, anterior à Lei n. 8.112/1990.” 



    Desse modo, observo que não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público. A discussão orbita, na verdade, em torno da competência para processar e julgar demanda trabalhista, que busca verbas relativas a saúde, segurança e higiene no ambiente laboral, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52766 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 4.7.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15.8.2022 PUBLIC 16.8.2022)



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente